Tribunal: TJMT
Processo: 1008080-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008080-21.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: RODOLFO SOARES DE SOUZA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em mandado de segurança impetrado por Rodolfo Soares de Souza contra ato do Secretário de Estado Adjunto de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso e da Comissão de Execução, Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, não submeteu a sentença à remessa necessária.
Assegura que o artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, dispõe que a sentença que defere a segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição, e que, o atual Código de Processo Civil não revogou tal disposição, pelo que se faz necessário a remessa dos autos ao Tribunal para reexame necessário da sentença.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, alegando que não foi disponibilizado o ato decisório a ser impugnado, requerendo a reabertura do prazo processual para proceder com a respectiva impugnação (ID no 26718772).
Todavia, em que pese a argumentação despendida pelo Requerido, verifica-se que a sentença de ID no 26183590 foi devidamente proferida e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18.11.2019, além do que não há nos autos quaisquer provas que demonstrem que ocorreu um erro no Sistema PJe que não possibilitasse a visualização do decisum, ou seja, não há que se falar em não disponibilização do ato decisório, razão pela qual indefiro o pedido de ID no 26718772.
Na mesma oportunidade, tendo em vista que não foi interposto recurso da sentença retro por nenhuma das partes, e considerando que não há necessidade de remessa dos autos ao E. TJ/MT para reexame necessário em razão do art. 496, §4o do CPC, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que certifique o trânsito em julgado da decisão e remetam os autos ao arquivo com todas as baixas de estilo. [...]. (Id. 86791959, fls. 2).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados, visto que não restou demonstrada a existência de omissão ou contradição na decisão anterior, pois esta abordou todos os pontos apresentados pelas partes de maneira clara, e por esta razão, inexiste vício na decisão anterior.
O que torna evidente a pretensão destas em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.
Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão.
[...]
isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão embargada. [...]. (Id. 86791960, fls. 3/4).
No caso, a decisão agravada não obsta o cumprimento provisório da sentença, consoante autoriza o artigo 14, § 3o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, pelo que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator